Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706636-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0702981-20.2022.8.07.0001 que deferiu a penhora de créditos devidos à agravante, decorrentes do Contrato de Gestão Emergencial n. 1/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A agravante informa em suas razões recursais que interpôs o Agravo de Instrumento n. 0705699-56.2023.8.07.0000 contra a mesma decisão agravada, porém equivocou-se no recolhimento do preparo recursal, razão pela qual interpõe o presente recurso. Intime-se a agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do presente recurso, diante da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator